Tribunal: TJMT
Processo: 1004745-16.2020.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004745-16.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (APELANTE), PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
BANCO PROVIDO. REQUERIDA (ANA) NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS DE INADIMPLEMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE PRECLUSÃO.
RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou procedente Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A. para constituir título executivo judicial contra Ana Maria Garcia Ribeiro, herdeira de
Corbiano
Querino Ribeiro, no
valor de R$ 369.017,47, com correção monetária pelo INPC desde 15/11/2020 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O Banco apelou para pleitear a incidência dos encargos contratuais até o efetivo pagamento. A ré, por sua vez, alegou excesso de execução e ausência de pactuação de encargos, requerendo a exclusão da capitalização dos juros e revisão dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se os encargos contratuais previstos para o inadimplemento devem incidir até o efetivo pagamento da dívida; estabelecer se a alegação de excesso de execução e a ausência de previsão contratual para determinados encargos podem ser conhecidas após a fase de embargos monitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ reconhece que, havendo inadimplemento contratual, os encargos moratórios pactuados devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do débito, não se limitando à data da citação ou propositura da ação.

A cédula rural pignoratícia firmada entre as partes prevê encargos em caso de impontualidade, razão pela qual deve prevalecer o pactuado, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A comissão de permanência foi prevista no contrato e, embora sua incidência em cédula rural seja discutível, sua validade não foi impugnada tempestivamente, devendo ser observada a Súmula 381 do STJ, que veda a revisão de ofício das cláusulas contratuais em favor do consumidor.

As alegações de excesso de execução, cobrança de encargos não pactuados e capitalização de juros foram apresentadas
tardiamente, fora do prazo dos embargos monitórios, e não se
tratam
de matérias de ordem pública, estando, portanto, preclusas.

A sentença observou os limites do pedido, em conformidade com os
arts
. 141 e 492 do CPC, e não há nulidade por decisão citra, ultra ou extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco provido. Recurso da ré não provido.

Tese de julgamento
:

Os encargos contratuais pactuados para o inadimplemento devem incidir desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento da dívida.

Matérias não suscitadas oportunamente em sede de embargos monitórios, e que não tratem de ordem pública, estão preclusas e não podem ser analisadas em grau recursal.

A Súmula 381 do STJ impede a revisão de ofício das cláusulas contratuais em favor do consumidor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para
declarar constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar contraída pela herdeira de
Corbiano
Querino Ribeiro, senhora ANA MARIA GARCIA RIBEIRO, no valor de R$ 369.017,47 (trezentos e sessenta e nove mil e dezessete reais e quarenta e sete centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da última atualização (15/11/2020; id. 44999549) e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (07/12/2020, id. 45350365), com fundamento no art. 701, §2º, do CPC.
Os Embargos Monitórios foram rejeitados e a embargante condenada ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuj
a exigibilidade foi suspensa com fundamento no art.
98,§
3º do CPC.

As partes recorreram.

O Banco do Brasil, autor, postula que
a sentença indicou que a dívida apenas poderia ser
corrigida pelo
INPC e
com
juros de mora de 1% a partir da citação, em contrarieda
de aos encargos previstos no contrato.

Pugna pela atualização do débito segundo o que ficou definido na avença, até o efetivo pagamento.

A ré, argumenta que
há excesso de execução, pois no instrumento de crédito não consta
a
previsão de
correção monetária, juros de mora e multa de 2% em caso de inadimplemento, mas de apenas comissão de permanência.

Diz que tal argumento não preclui
e
portanto, pode ser reconhecido nesse momento processual.

Pugna pela reforma da sentença para que seja também
excluída
a capitalização mensal, pois não pactuada de forma clara e expressa, ou ao menos, reaberta a instrução processual para que
se determine ao Banco a prova da regularidade dos valores cobrados.

Ambas as partes foram intimadas a apresentar c
ontrarrazões
, porém, apenas a embargante o fez no

id
281171097.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO DO BANCO DO BRASIL

Ao proferir a sentença nos Embargos Monitórios, o magistrado determinou que o débito fosse calculado apenas com correção monetária pelo INPC desde a ú
ltima atualização em 15-11-2020 e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

O apelante argumenta que devem incidir os encargos previstos contratualmente na cláusula inadimplemento
.

Em consulta ao contrato sub judice (cédula rural pignoratícia nº 40/02541-1), verifica-se que as partes consignaram que em caso de impontualidade, a dívida seria calculada
dessa forma (id 165087291 - Pág. 2):

Nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é

ex

re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

Em casos como este, o entendimento do STJ é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência,
desde o vencimento da dívida até o efetivo pagament
o, e não somente até a propositura da demanda.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. APLICABILIDADE DO CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ENCARGOS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.

2. É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido da aplicabilidade das disposições do Código de
Defesa do Consumidor aos contratos bancários, estando as instituições financeiras inseridas na definição de prestadores de serviços, nos termos do art. 3º, § 2º, do aludido diploma legal. Precedentes.

3. A cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/1967, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência de juros moratórios à taxa de 1% a.a. Precedentes.

4. Havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.750.502/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021,
DJe
de 1º/7/2021).

Agravo interno improvido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.537.218/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe
de 2/10/2024.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.072.238/RJ, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024,
DJe
de 20/6/2024.)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

“1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (
AREsp
2089797/PR).
(AP 1028238-37.2022.8.11.0041, julgado em 10.05.2023)
.

Portanto, a partir do inadimplemento até o pagamento do débito, este deve ser calculado conforme contratado -comissão de permanência e não apenas de juros de mora e correção monetária.

Importante esclarecer que apesar de referido encargo não poder incidir em cédula rural, não houve impugnação tempestiva da parte, mantendo-o em observâ
ncia à Súmula 381 do STJ.

RECURSO DA RÉ

Ao opor Embargos Monitórios
em 07-12-2020
, a apelante
apresentou como matéria
a necessidade de exibição do contrato original
e ausência de finalização do inventário do de cujus.

Apenas depois é que apresentou uma petição
arguindo excesso de execução em decorrência de
cobrança
ilegal de juros moratórios de 1% de forma capitalizada, sem previsão
contratual; 3.2) cobrança retroativa e
ultrativa
dos juros de mora; 3.3) cobrança ilegal de multa de 2% sobre o saldo devedor final, sem qualquer previsão contratual; 3.4) cobrança ilegal da comissão de permanência cumulada com os juros de mora, juros remuneratório, correção monetária e multa; 3.5) ausência de indicação do percentual da taxa de comissão de permanência adotada pela Instituição Financeira; 3.6) cobrança ilegal de juros capitalizados mensalmente em caso de inadimplemento, sem previsão contratual
(sic id 281171057 - Pág. 7).

E tais pedidos foram afastados na sentença sob o seguinte fundamento:

os argumentos apresentados em sede de
aclaratórios
referem-se a questões que deveriam ter sido oportunamente suscitadas nos embargos monitórios. Estando tais matérias preclusas, torna-se inviável sua análise. Desse modo, impõe-se a procedência da ação monitória.

Ao assim decidir, o magistrado atuou em conformidade com o princípio da adstrição e ou da congruência entre o pedido e a sentença (
arts
. 141 e 492 do CPC),
ou seja, atentando-se às pretensões deduzidas pelas partes,
sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.

Haveria exceção apenas e tão somente em caso de matéria de ordem pública, o que não é o caso dos autos, especialmente porque a Súmula 381 do STJ veda o a revisão de ofício dos encargos contratuais.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
do Banco
para determinar
a
incidência dos encargos contratuais de inadimplência até o efetivo pagamento.
Nego provimento ao Recurso da Ré.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados em favor da Instituição Financeira para 12% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão em decorrência do §3º do art. 98 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025